Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL DO E.TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar a quantia de R$ 34.078,24 referente à restituição do ITBI. Alega a parte recorrente que a decisão proferida em sede de incidente de declaração de inconstitucionalidade não possui caráter vinculante. Ademais, ressalta que a correta interpretação do artigo 156 §2o I da CF/88 permite apurar que é devido o ITBI no caso da transferência de imóvel para integralizar o capital social no caso em apreço. Ainda, assinala que a parte autora não requereu administrativamente a verificação pela Administração Pública Tributária de que a sua atividade seria preponderantemente imobiliária, conforme exigido pela CF/88 e pelo CTN. Assim, defende a impossibilidade de concessão de imunidade tributária sem amparo legal.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.

III. Na sua inicial a parte autora alegou que por ocasião da transferência de imóvel para integralização de capital social foi efetuada a cobrança a título de ITBI no valor de R$ 34.078,24, devidamente adimplida. Todavia, assinalou não ser devido o pagamento de ITBI. Subsidiariamente, pleiteou a devolução do valor adimplido em excesso, visto que a parte ré adotou base de cálculo superior ao atribuído na integralização do capital.

IV. A parte autora (“União Investimentos Imobiliários e Participações LTDA”) esclareceu exercer atividades no ramo imobiliário, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 54965528), sendo que inexiste obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo para a verificação da atividade pelo ente público. Em tais hipóteses, cabe à parte ré, em caso de suspeita de eventual fraude, instaurar procedimento administrativo para verificar a atividade do contribuinte.

V. O artigo 156 §2o I da CF/88 dispõe que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. A Corte Especial do E. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018 em abril de 2023 ressaltou que: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, a Corte Especial elucidou que a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social é incondicionada, visto que a ressalva acerca da atividade preponderante aborda somente as hipóteses de “transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica”.

VI. Não obstante as alegações da parte ré, destaca-se que o artigo 927, V do CPC dispõe que: “Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Portanto, mostra-se devida a restituição do imposto indevidamente pago, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho Especial no processo no 0705115-03.2021.8.07.0018.

VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1784440, 07268970420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.